Tribunal: STF
Processo: SL 1466
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. REMUNERAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE DETERMINA A REDUÇÃO DE SUBSÍDIOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATINGE APENAS A ESFERA PATRIMONIAL DE SERVIDORES. INTERESSE PRIVADO QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO AO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Lafaiete Coutinho/BA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8018699-53.2021.8.05.0000, que manteve liminar, determinando a suspensão de Leis Municipais que majoraram os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários do Município de Lafaiete Coutinho.
    Narra que se trata, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor do Município requerente, na qual foi concedida medida liminar, determinando a suspensão das Leis Municipais nº 309/2016 e 310/2016, que tratam da majoração dos subsídios do Prefeito, Vice-prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, sob a alegação da existência de nulidades no processo legislativo, bem como da ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro. Relata que interposto agravo de instrumento, foi negada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Defende que a decisão impugnada ofende o princípio da separação dos poderes, causando ingerência do Poder Judiciário na esfera do Legislativo, na medida em que aborda questão interna corporis relativa ao processo legislativo que originou as Leis Municipais nº 309/2016 e 310/2016.
    Defende, ainda, que “os procedimentos administrativos que a mencionada decisão pretende suspender foram realizados em absoluta consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a matéria”. Enfatiza o manifesto interesse público na suspensão da decisão impugnada, diante do risco de lesão à ordem, segurança e economia públicas, “dado que existe inegável direito dos agentes políticos em perceber seus vencimentos, não sendo crível que o Poder Judiciário vem a permanecer inerte ante ao ilegal congelamento dos vencimentos por oito anos seguidos”.
    Requer, por estes fundamentos, a concessão do pedido liminar para sustar a decisão liminar proferida na ACP nº 8000972-60.2018.8.05.0138, cujos efeitos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça da Bahia no Agravo de Instrumento nº 8018699-53.2021.8.05.0000, até o trânsito em julgado da ação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida em agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça da Bahia, através da qual foi mantida liminar de primeira instância que determinou a redução dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, de vereadores e de secretários municipais, ao fundamento de que as leis que operaram a majoração seriam aparentemente inconstitucionais. 
    Em que pese a argumentação do Município autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do requerente de que a decisão cuja suspensão se requer seria capaz de, por si só, gerar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, na medida em que atinge a esfera privada de um número pequeno e delimitado de agentes políticos municipais. Deveras, a decisão impugnada, além de gerar economia aos cofres públicos, tem no máximo o condão de atingir interesses patrimoniais privados de determinados servidores, interesses os quais, conquanto relevantes, não podem ser equiparados ao interesse público que constitui a ratio essendi dos incidentes de contracautela.
    Com efeito, a redução temporária de vencimentos de determinados servidores públicos decorrente da identificação de situação de inconstitucionalidade não pode servir de fundamento para o manejo do pedido de suspensão, sob pena de desvirtuamento do instituto para a defesa de interesses meramente privados. Saliente no ponto que apenas a lesão ao interesse público qualificada como grave pode dar ensejo à concessão excepcional da medida de contracautela, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correção jurídica da decisão impugnada há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor e aos interessados, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente